Tribunal: STF
Processo: ARE 1330387
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 5, p. 68-78), de cuja ementa destaco:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315, C/C ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 5, p. 68; grifos originais)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 5, p. 102-121), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 5, p. 76-96).
    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 5, p. 131-132). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 5, p. 135; eDOC 6, p. 1-23).
    O relator, no STJ, ao apreciar o AREsp 1.769.311/DF (eDOC 6, p. 56-57), conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 2.6.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 6, p. 60).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Finalmente, consoante consignado na decisão ora agravada, a matéria constitucional levantada no RE não fora prequestionada, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente